Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-71.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, porque subtraiu os celulares e relógios de transeuntes, após intimidá-los com simulação de porte de arma de fogo.
2 Reputa-se provado o roubo quando o relato vitimário é harmônico com o depoimento policial, esclarecedores quanto à prisão em flagrante do réu na posse dos bens roubados.
3 A gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena. A pena entre quatro e oito anos autoriza o regime prisional semiaberto, diante da primariedade e do exame favorável das circunstâncias judiciais.
4 Apelação parcialmente provida.